Tribunal: STF
Processo: HC 182678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Barros Mendes, em favor de Cleber Leandro Muniz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 557.331/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBER LEANDRO MUNIZ contra a decisão de fls. 61-62, em que não conheci do writ, nos termos da seguinte ementa (fl. 61): 
    "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NOS AUTOS DO HC N.º 541.265/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT NÃO CONHECIDO." 
    Nas razões recursais, a Defesa argumenta que, "no primeiro Habeas Corpus (541.265) não houve qualquer pedido ou julgamento sobre o regime inicial de cumprimento de pena" (fl. 67). 
    Defende a fixação do regime inicial semiaberto. 
    Requer "seja concedida a ordem, a fim de seja fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena" (fl. 72). 
    É o relatório. (eDOC 2, p. 65)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, a defesa sustenta que não há fundamentação idônea na fixação de regime mais gravoso. Analiso, pois, a fundamentação constante da decisão impugnada (proferida nos autos do HC 541.265):
    “Assim, considerando que a única alteração a ser realizada na dosimetria da pena imposta ao Paciente é o afastamento do aumento referente à natureza da droga apreendida, passo ao redimensionamento da reprimenda. 
    Na primeira fase de aplicação da pena, como foi mantida a valoração negativa de uma circunstância judicial – circunstâncias do crime –, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. 
    Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea e em obediência ao que dispõe a Súmula n.º 231/STJ, diminuo a reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena. 
    Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. (www.stj.jus.)
    No HC 557.331, em cujos autos foi proferida a decisão apontada como ilegal neste writ, registrou o STJ:
    Como ressaltei na decisão impugnada, a questão acerca do regime inicial de cumprimento de pena já foi resolvida nos autos do HC n.º 541.265/SP, também impetrado em favor do ora Agravante, o que impede o conhecimento deste writ, em razão da indevida reiteração de pedido. Naquele habeas corpus, concedi parcialmente a ordem para diminuir a pena do Paciente para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável. Cumpre registrar, por oportuno, que não foi interposto recurso pela Defesa. (eDOC 2, p. 66)
    Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa das circunstâncias, registrou o Juízo que “as circunstâncias do crime são peculiarmente graves porque o réu usava seu domicilio para armazenar drogas, a dificultar a atuação estatal dada a proteção desse local. Ainda, o caso revela a traficância intermunicipal, porque adquiria droga em Votuporanga para vende-la em Fernandópolis”. (eDOC 2, p. 29)
    Muito embora reconheça a invalidade do argumento expedindo pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que a pena deveria ser majorada em razão de ter o paciente armazenado a droga em sua residência, permanece hígido o fundamento consubstanciado na traficância intermunicipal, motivo por que nada se altera na pena, em virtude da fração aplicada no mínimo (1/6 – um sexto), compensada pela confissão.
    É que guardar [em depósito] é núcleo do tipo. Não tem qualquer sentido majorar a pena apenas porque o réu guardava a substância em depósito.
    Ademais, no caso concreto, tenho que a fixação de regime mais gravoso não encontra amparo na jurisprudência da Corte.
    É que, embora presente circunstância judicial negativa, apenas a circunstância do crime foi desvalorada, compensada pela confissão espontânea, razão por que a pena final restou estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão. 
    Na espécie, o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a pena, ao final, foi fixada no mínimo legal. Em um crime ao qual é cominada pena de 5 a 15 anos de reclusão, reputo ilegítima a fixação de regime mais gravoso, quando fixada pena de 5 anos. Precedente: HC 181.636, HC 177.321, de minha relatoria. Cito, ainda, precedentes da Turma:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (RHC 138.715/MS, de minha relatoria, Segunda Turma)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I - A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. II - Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 138.138/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).
    Ante o exposto, concedo a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente